Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729248-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO SEVERO ROCHA D E S P A C H O O agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual foi indeferida a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes; foi deferido o requerimento de expedição de certidão para fins de protesto e determinada a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano. O agravante sustenta não ser razoável indeferir o requerimento de inclusão em cadastro de inadimplentes com fundamento na ausência de utilidade da medida constritiva, por inexistir previsão legal nesse sentido e se tratar de entendimento contrário à jurisprudência por ele transcrita nas razões recursais. Pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes e o deferimento da emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto. O Juízo de Primeiro Grau registrou que o requerimento de inclusão em cadastro de inadimplentes deve ser indeferido porque a parte agravante/exequente não comprovou que não obteve sucesso na tentativa de realizar referida inscrição. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como para esclarecer os pedidos, pois houve deferimento da expedição de certidão para fins de protesto na decisão agravada. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator